Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. NEO DECAPEPTYL. AROMASIN. VACINA PARA HERPES-ZÓSTER. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Constituição Federal, no art. 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas.
3. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp no 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018).
4. Constatado que a nota técnica do NatJus/TJDFT expõe que há outro tratamento na rede pública de saúde para o caso clínico da Agravante, não se verifica a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória, pois ausente a demonstração de ineficácia, para o tratamento da moléstia, das tecnologias disponibilizadas pelo SUS.
5. Quando não se preenche todos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, deve ser indeferida a tutela de urgência que busca condenar o Distrito Federal na dispensação de medicamento não padronizado no SUS.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.